Tribunal: STF
Processo: STP 1072
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Não conhecimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que indeferiu requerimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento contra liminar deferida por juízo de primeiro grau.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



4. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.



IV. Dispositivo



5. Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



__________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: STP 1.005 AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; SL 1.760 AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STP 1.051 AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pela Câmara Municipal de Porto Alegre, que impugna decisão que indeferiu requerimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento contra liminar deferida por juízo de primeiro grau. 



    2. Na origem, em ação ordinária ajuizada por cinco vereadores em face da Presidente da Câmara Municipal e do Prefeito do Município de Porto Alegre, o juízo de primeira instância deferiu tutela de urgência, para suspender os efeitos do Projeto de Lei Complementar Estadual nº 018/2024 e determinar que os réus se abstivessem ”de realizar qualquer ato que dê efetividade às alterações aprovadas na votação do PLCE nº 018/2024, realizada em 17/02/2025, inclusive com relação à recomposição do Conselho Municipal de Meio Ambiente -COMAM, bem como para suspender os efeitos eventualmente já produzidos, até ulterior deliberação d[aquele] juízo ou julgamento de mérito da demanda”.



    3. A decisão de primeira instância foi objeto de agravo de instrumento distribuído para a 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (autos nº 5076820-91.8.21.7000). O Des. Claudio Luiz Martinewski, relator, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. 



    4. O requerente alega que a decisão cujos efeitos pretende suspender substituiu o provimento do juízo de primeiro grau, motivo pelo qual seria cabível a medida de contracautela. Defende a natureza constitucional da matéria discutida, quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle de atos praticados pelo Poder Legislativo. Entende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem pública. Sustenta que a ação originária perdeu o objeto, em razão da conversão em lei do projeto de lei complementar questionado. Afirma que o ato impugnado examinou o conteúdo material do projeto de lei, avançando em campo reservado à discricionariedade política do legislador. Defende ser inadmissível o controle preventivo de constitucionalidade de normas em formação.



     



    5. É o relatório. Decido.



    6. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    7. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.



    8. No caso, a decisão impugnada indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto para impugnar a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu tutela de urgência. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal decisão, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



    9. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.



    10. Confiram-se, nesse exato sentido, os seguintes precedentes recentes e unânimes do Plenário desta Corte, todos julgados sob minha relatoria: STP 1.005 AgR, j. 07.05.2024; SL 1.760 AgR, j. em 19.11.2024; e STP 1.051 AgR, j. em 09.12.2024.



    10. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.



    11. Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente